Tribunal: TJSP
Processo: 2283478-14.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 3a RAJ - Vara Regional das Garantias da 3a Região Administrativa Judiciária - Bauru;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e inexistência de fundada suspeita para a abordagem policial. Parcial viabilidade. De início, diante dos elementos reunidos nos autos, imperioso reconhecer, em

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e inexistência de fundada suspeita para a abordagem policial. Parcial viabilidade. De início, diante dos elementos reunidos nos autos, imperioso reconhecer, em princípio, a existência de dúvidas acerca da motivação para a abordagem do paciente, isso porque o boletim de ocorrência e os depoimentos prestados sinalizam apenas para uma abordagem de rotina, sem mencionar outros detalhes, todavia, tal apreciação requer uma discussão mais aprofundada em sede de instrução probatória. Outrossim, deve ser ponderado que os delitos imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça à pessoa, além das condições pessoais favoráveis do paciente, porquanto primário e sem antecedentes, elementos esses que revelam a desnecessidade de sua custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o comparecimento mensal do paciente em juízo; (ii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo; e (iii) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.